Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728199-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: LUDMILLA BARROS ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito Plantonista (Vigésima Vara Cível de Brasília) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739626-49.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de LUDMILLA BARROS ROCHA E OUTRO, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que não se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos, in verbis: “DESPACHO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I QUADRA 03 em desfavor de LUDMILLA BARROS ROCHA e de JOSÉ JAILSON, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, aduz que a primeira requerida é proprietária de imóvel integrante do condomínio vizinho (Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 01, O16), o qual fronteira com as áreas comuns do condomínio autor. Narra que a primeira ré tem se utilizado da propriedade do Condomínio autor, bem como dos serviços de portaria e transita indevidamente nas áreas comuns. Alega que o segundo requerido é caseiro da primeira ré e também transita indevidamente na propriedade do autor. Aponta a existência de um portão na parte de trás do imóvel da primeira requerida e que o acesso da ré às dependências do autor é ilegal. Relata que a requerida impede a construção de um muro pelo requerente, bem como ameaça a derrubada do muro ou de qualquer similar, que a impeça de adentrar no Condomínio autor. Tece arrazoado jurídico e postula pela concessão de tutela de urgência para determinar aos Réus que se abstenham de quaisquer atos para derrubar o muro que está sendo realizada pelo condomínio autor, totalmente dentro da sua propriedade, sob pena de multa cominatória a ser estipulada pelo juízo. Com a inicial vieram documentos (id. 52651342 a 52689242). Decisão de id. 52701950 determinou a emenda à inicial. O autor juntou a emenda sob id. 52770073. Na petição de id. 52771077 requereu a apreciação do pedido de tutela de urgência em sede de Plantão Judicial. DECIDO. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro, das 12 às 19h, ou seja, durante o período do Feriado Forense, serão apreciadas pelo juiz plantonista designado por ato da Corregedoria deste Tribunal, caso verificada sua natureza urgentíssima, a teor dos artigos 118 e 119 do citado Provimento. Nesse sentido, o artigo 117, inciso VIII, do referido Provimento discorre acerca da apreciação de certas medidas afetas ao Plantão Judiciário, conforme a seguir: VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. No caso, a questão permite a análise do juiz natural com o retorno do expediente normal, a partir do dia 7 de janeiro de 2020, não se mostrando presentes medidas de caráter urgente ou urgentíssima, que implicariam no perecimento do direito, em lesão grave ou de difícil reparação. Veja-se que a suposta ameaça de derrubada do muro é discutida entre as partes desde outubro de 2019, não havendo que se falar em urgência de deferimento do pedido de obrigação de não fazer ora requerido. Posto isso, remeto os autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de dezembro de 2019 16:36:08.” Alega o Agravante que se trata de situação emergencial, haja vista que a construção dos muros está em andamento, em afronta ao direito de propriedade do Autor/Agravante, sendo impositiva, desse modo, a concessão liminar de obrigação de não fazer. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar a análise do pedido liminar do processo principal seja apreciado pelo Plantão Judicial com máxima urgência” (Num. 13409507 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 13409519 e 13409556). Por meio do despacho de ID Num. 13410624, o eminente Desembargador Presidente desta Corte de Justiça, em Plantão Judicial, consignou que a matéria deve ser apreciada pelo juiz natural da causa. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito Plantonista (Vigésima Vara Cível de Brasília) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739626-49.2019.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que não se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, proferido de acordo com o art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria (“Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”). Desse modo, o pedido de tutela provisória de urgência, ainda não apreciado, deverá ser analisado pelo Juiz natural da causa e, contra tal decisão, caberá o respectivo agravo de instrumento por qualquer das partes. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO POR JUIZ DE PLANTÃO. QUESTÃO DE FUNDO NÃO ANALISADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA AÇÃO INTENTADA AO JUIZ NATURAL. POSTERIOR DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESTA ÚLTIMA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRENTE. 1. ‘O juiz plantonista ou órgão plantonista não deve subtrair nem da parte o direito ao julgamento pelo juiz natural ou órgão natural, nem do juiz natural ou do órgão natural o direito-dever de entregar a jurisdição que fora provocada mediante distribuição aleatória.’ (Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 2. Não analisado o pedido inserto na ação intentada pelo Juízo de Plantão, sendo rejeitado através de posterior decisão proferida pelo Juiz Natural, o recurso interposto contra esta última decisão merece ser conhecido. Inércia do recorrente rejeitada. 3. Agravo no Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 209795, 20050020001505AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/3/2005. Pág.: 74) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador